Tribunal: STF
Processo: RE 1469081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. APURAÇÃO E RESSARCIMENTO DE LUCROS RESIDUAIS NA CADEIA PRODUTIVA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETO N.º 8.415/2015, ALTERADO PELOS DECRETOS N.ºS 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. 



    1. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/18. 



    2. Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.” (e-doc. 8, p. 6).



    2. Nas razões do presente recurso, apresentado com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustentam-se violados os arts. 149, § 2º, inc. I, 153, inc. IV, § 3º, inc. III, 155, § 2º, inc. X, al. “a”, e 156, § 2º, inc. II, da Constituição da República, ao argumento de que as limitações previstas na legislação de regência do Reintegra (Reintegração de Valores Tributário para as Empresas Exportadoras), a qual visa ressarcir os lucros residuais da cadeia produtiva pelo crédito decorrente da circulação de produtos industrializados destinados à exportação, subvertem a lógica do programa, a gerar ofensa, igualmente, à garantia do desenvolvimento nacional, à livre iniciativa, à neutralidade fiscal concorrencial, à isonomia e à segurança jurídica. Requer o integral ressarcimento dos resíduos tributários apurados na cadeia produtiva dos bens exportados, sob pena de contrariar, ainda, a imunidade dos produtos destinados à exportação. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção do percentual de estorno em 3%. (e-doc. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se trecho da fundamentação apresentada no acórdão recorrido:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi inicialmente instituído pela Lei n.º 12.456/2011, vigente até 31/12/2013, com o objetivo de promover a devolução, parcial ou integral, de valores referentes a custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de bens exportados. 



    Posteriormente, por intermédio da Medida Provisória nº. 651/2014 (convertida na Lei n.º 13.043/2014), o benefício foi reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014). Entretanto, com a publicação do Decreto n.º 8.415/2015, em 27 de fevereiro 2015, o aproveitamento integral dos créditos foi reduzido de 3% para 1%, prevendo o retorno ao patamar anterior de forma gradativa de acordo com cronograma abaixo (art. 2º, § 7º), podendo ser revisto por ato do Poder Executivo (art. 2º, § 8º):



    (...)



    Ressalta-se que o decreto entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de novembro de 2014. 



    Em momento posterior, o Decreto nº. 8.543/2015, de 21/10/2015, publicado no DOU em 22/10/2015, alterou o §7º, art. 2º, do Decreto nº 8.415/2015, antecipando a redução da alíquota do Reintegra para dezembro de 2015 e não mais para janeiro de 2016, e modificando novamente o direito ao reembolso dos custos tributários aos exportadores alcançados pelo programa, nos seguintes percentuais e períodos:



    (...)



    O art. 2º, § 7º, do Decreto nº 8.415/15 foi novamente alterado, agora pelo Decreto nº 9.148/17, publicado em 29/08/17, o qual estendeu até 31/12/2018 a aplicação da alíquota de 2%:



    (...)



    E, finalmente, em 31/05/2018, sobreveio a publicação do Decreto nº 9.393/18, que determinou a redução da alíquota do benefício para 0,1% para o dia seguinte, 01/06/2018:



    (...)



    Verifica-se que os Decretos n.ºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018, aos estabelecerem os percentuais a serem aplicados, apenas utilizaram a possibilidade já expressa na Lei n.º 13.043/2014, e mantiveram os limites legais estabelecidos (0,1% a 3%). 



    Portanto, havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.” (e-doc. 8, p. 2-3).



    4. Como se nota, a discussão a respeito da limitação, e índices indicados na legislação, ao ressarcimento de lucros residuais da cadeia de circulação dos produtos destinados à exportação repousa em âmbito infraconstitucional, de modo a não atingir diretamente — se o caso, apenas de maneira reflexa — os princípios e garantias constitucionais elencados na peça recursal. 



    5. É sólida a jurisprudência desta Suprema Corte a esse respeito. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.” 



    (RE nº 1362486-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.327.201-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 16/02/2022).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator